Tribunal: STF
Processo: Rcl 70304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Paula Azevedo Desterro contra atos praticados pela Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA nos autos dos Processos Administrativos 454/2024 e 455/2024, que teriam, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No dia 10.07.2024 fora protocolada duas petições na Câmara de vereadores da cidade de Paço do Lumiar-MA, com objetivo de instalar Comissão Processante em desfavor da RECLAMANTE. 



    Ocorre que embora a capitulação esteja embasada no at. 4º, I e no art. 4º, III do Decreto Lei 201/67, este sem nenhum documento, a descrição dos fatos que tem como base a Ação Civil Pública-Improbidade Administrativa, nº 0802543-97.2024.8.10.0049, em trâmite na sede do 1º juízo do termo judiciário de Paço do Lumiar – MA, tendo como fundamento a prática de atos de improbidade administrativa.



    Mesmo não tendo a possibilidade legal no DL em comento, por ausência de competência do Poder Legislativo em processar e julgar prefeito por crime descrito no art. 1º, I (improbidade administrativa), o Presidente da Casa legislativa de Paço do Lumiar/MA não rejeitou às proposituras denunciativas. 



    Imperioso mencionar, também, que os autos em que se fundam as denúncias tramitam sem ter conjunto fático plausível, quando nem ordenadora de despesa a RECLAMANTE era, como mencionado em várias decisões favoráveis já deferidas na Colenda Corte estadual. ”



    [...]



    Ao ampliar rol de crimes de responsabilidade previstos pelo DL 201-67, criar competência para processamento e julgamento de atos de improbidade administrativa cometidos por prefeitos e, ainda, de desprestigiar a SÚMULA VINCULANTE 46 desta Egrégia Corte, incorre o feito em ultraje à legislação por ausência de previsão de condutas a serem processadas e julgadas pela Câmara Legislativa, exorbitando, assim, competência e usurpando do Judiciário atribuições definidas na lei,.



    [...]



    Processar prefeito, por crime de responsabilidade em infração contida no art. 1º, I do decreto lei 201-67, que se fundamenta o pedido em Ato de Improbidade Administrativa, o que não se encontra em rol das infrações de competência da Câmara de vereadores, é criar tipificação vedada, já que a criação de conduta política-administrativa ser privativa da União. 



    [...]



    Ao admitir o processo contra prefeito, pela casa das leis criar tipo de responsabilidade não contemplado no decreto é exorbitar a competência privativa da União, o que é vedado pela súmula vinculante 46 do STF.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, DECRETANDO A NULIDADE E SUSPENDENDO TODOS OS TRABALHOS E ATOS DAS COMISSÕES PROCESSANTES INSTAURADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR QUE APURAM OS PROCESSOS 454/2024 e 455/2024 E, AINDA, CASSANDO ÀS DECISÕES RESTRITIVAS AO MANDATO ELETIVO. FINALIZANDO, CASO JÁ TENHA SIDO AFASTADA, REQUER, TAMBÉM, A RECONDUÇÃO IMEDIADA”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    No particular, a reclamação está pautada na suposta inobservância da Súmula Vinculante 46, ao argumento de que a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento desta SUPREMA CORTE ao “ampliar rol de crimes de responsabilidade previstos pelo DL 201-67”, bem como “criar competência para processamento e julgamento de atos de improbidade administrativa cometidos por prefeitos”. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Câmara Municipal de Paço do Lumiar/MA recebeu denúncia de infração político-administrativa fundamentada no art. 4º do Decreto-Lei 201/1967 em desfavor da Prefeita do Município, ora Reclamante, instaurando processo administrativo para apuração e julgamento das condutas que lhe foram atribuídas.



    Após o oferecimento de defesa preliminar, a Comissão Processante, por unanimidade, aprovou o parecer prévio e se manifestou pelo regular prosseguimento do Processo Administrativo 454/2024, nos termos do art. 5º, III, do DL 201/1967, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 14):



    “Além disso, em uma análise preliminar, de acordo com o que consta nos autos, a ação atribuída à Sra. Prefeita afastada, pelo menos em um primeiro exame, pode ter sido crucial para desvio e má utilização de fundos públicos através de processos licitatórios e possivelmente contratos ilegais, sugerindo uma falta provável ou negligência da Sra. Prefeita na proteção dos recursos públicos e dos interesses do Município de Paço do Lumiar, o que, à primeira vista, constitui uma violação político-administrativa nos termos do artigo 4º, VIII, do Decreto-Lei n. 201/67.



    [...]



    No caso em questão, os fatos estão sendo imputados exclusivamente com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67, não havendo a utilização de qualquer norma municipal subsidiária que possa levar à violação da Súmula 46-STF, o que descarta a objeção alegada, conforme jurisprudência do próprio STF, que segue:



    [...]



    Às fls. dos autos encontramos dezenas de documentos juntados na inicial, juntado pela Procuradoria Geral do Município e pelo Departamento Estadual de Trânsito os quais evidenciam a presença de fortes indícios da existência de delitos que conduzem, em primeira análise, à malservação e desvio de recursos públicos que precisam efetivamente ser investigados, no limite da competência desta Comissão Processante. 



    Diante o exposto, esta Relatoria opina pelo PROSSEGUIMENTO do Processo Administrativo n. 454/2024 para que o mesmo seja devidamente instruído nos termos do artigo 5º, III, do Decreto-Lei n. 201/67.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 46 está especificamente relacionado à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a prática de atos voltados à instauração e condução de processo administrativo pela Câmara Municipal dos Vereadores de Paço do Lumiar/AM, ante a suposta prática de infração político-administrativa pela parte reclamante, nos termos do art. 4º e seguintes do DL 201/1967. Nesse sentido, cito:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 39.407/MG-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/10/2020). 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pela autoridade reclamada, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente